Tribunal: STF
Processo: AP 1014
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. QUADRO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO INCAPAZ DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO NARRADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    1. Rés denunciadas pela suposta prática dos delitos descritos no art. 22 e 317 do Código Penal e no art. 1º, incisos V e VII da Lei 9.613/98, em razão de recebimento de vantagem indevida para destinar recursos - através de emendas parlamentares - para aquisição de ambulâncias.



    2. Quadro probatório produzido sob o crivo do contraditório que não está apto a comprovar a existência do fato criminoso narrado na peça acusatória.



    3. Impossibilidade de confirmar, diante dos elementos de prova trazidos aos autos, que as emendas parlamentares da denunciada, destinadas à aquisição de ambulâncias e equipamentos, decorreram de promessa de vantagem indevida.



    4. Ação Penal julgada improcedente para absolver as rés MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO e JANE CLEIDE HERCULANO DE SIQUEIRA, com base no art. 386, inciso II do Código de Processo Penal.